Tribunal: TCU
Processo: 033.402/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11689/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.402/2020-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Augusta Ferlet Souza (XXX.786.708-XX); Creuza Venancio Britto (XXX.794.098-XX); Illa de Souza Guedes (XXX.544.158-XX); Inajara Aparecida Pereira Conde (XXX.435.538-XX); Leonina Machado Gregorio (XXX.316.648-XX); Maria Jose Santos Leme (XXX.847.878-XX); Maria do Socorro Camara de Araujo (XXX.825.498-XX); Nivia Cabral Bertelli (XXX.478.258-XX); Yolanda Contar de Carvalho (XXX.849.208-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.